Tribunal: TJES
Processo: 5018178-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-19

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50
18178-73
.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVAD
OS
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES
EMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Comarca de Dores do Rio Preto que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de
Jaqueline Rocha da Silva
em clínica especializada para tratamento de dependência química. O agravante sustenta ausência de requisitos para a medida excepcional, falta de laudo médico circunstanciado e afronta à Lei nº 10.216/2001, requerendo a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a internação compulsória de dependente químico; e (ii) estabelecer se o Estado pode ser compelido judicialmente a providenciar a internação e o tratamento médico especializado, em face do direito fundamental à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O direito à saúde é dever do Estado e direito de todos, garantido pela Constituição Federal (art. 196), impondo aos entes federativos a obrigação solidária de assegurar o tratamento médico adequado às pessoas sem condições de custeá-lo, sob pena de violação ao direito à vida.
4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios na efetivação do direito à saúde e na oferta de tratamento médico a pacientes hipossuficientes.
5. A Lei nº 13.840/2019 dispõe que a internação de dependentes químicos é medida excepcional, cabível apenas quando insuficientes os recursos extra-hospitalares e mediante autorização médica circunstanciada.
6.
Os laudos médicos constantes dos autos, subscritos por profissional com registro no CRM/ES,
atestam quadro de dependência química grave
, com episódios de psicose aguda, comportamento agressivo e risco à integridade da própria paciente e de terceiros, demonstrando a inadequação do tratamento ambulatorial e a necessidade da internação compulsória.
7.
A prova documental evidencia episódio recente de surto psicótico em via pública, confirmando a urgência e a imprescindibilidade da medida
de internação
, que se mostra compatível com os parâmetros legais e constitucionais do direito à saúde e à dignidade humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
1.
O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pela garantia do tratamento médico necessário aos cidadãos.
2. A internação compulsória de dependente químico é medida excepcional, mas pode ser determinada judicialmente quando comprovada, por laudo médico circunstanciado, a ineficácia dos tratamentos ambulatoriais e o risco à integridade do paciente ou de terceiros.
3. Laudo médico subscrito por profissional devidamente registrado no CRM é suficiente para fundamentar a medida, desde que descreva de forma clara o quadro clínico e a necessidade da internação.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 13.840/2019, arts. 23-A e seguintes.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/ED (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 15.04.2020; STF, AgR no RE nº 1.224.214, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 15.05.2020; STF, AgR no RE nº 1.394.316, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.02.2023; STJ, AgInt no RMS nº 70.219/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 21.09.2023; STJ, AgInt no CC nº 194.111/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, DJe 30.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.114.094/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 19.12.2022.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª
Câmara Cível do Egrégio TJES, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR

PROVIMENTO
AO
RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ______ de ______ 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018178-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50
18178-73
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
OS
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES
EMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da Comarca de Dores do Rio Preto que, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, deferiu tutela de urgência para determinar a internação compulsória de
Jaqueline Rocha da Silva
em clínica especializada para tratamento de dependência química. O agravante sustenta ausência de requisitos para a medida excepcional, falta de laudo médico circunstanciado e afronta à Lei nº 10.216/2001, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a internação compulsória de dependente químico; e (ii) estabelecer se o Estado pode ser compelido judicialmente a providenciar a internação e o tratamento médico especializado, em face do direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O direito à saúde é dever do Estado e direito de todos, garantido pela Constituição Federal (art. 196), impondo aos entes federativos a obrigação solidária de assegurar o tratamento médico adequado às pessoas sem condições de custeá-lo, sob pena de violação ao direito à vida.

4. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios na efetivação do direito à saúde e na oferta de tratamento médico a pacientes hipossuficientes.

5. A Lei nº 13.840/2019 dispõe que a internação de dependentes químicos é medida excepcional, cabível apenas quando insuficientes os recursos extra-hospitalares e mediante autorização médica circunstanciada.

6.
Os laudos médicos constantes dos autos, subscritos por profissional com registro no CRM/ES,
atestam quadro de dependência química grave
, com episódios de psicose aguda, comportamento agressivo e risco à integridade da própria paciente e de terceiros, demonstrando a inadequação do tratamento ambulatorial e a necessidade da internação compulsória.

7.
A prova documental evidencia episódio recente de surto psicótico em via pública, confirmando a urgência e a imprescindibilidade da medida
de internação
, que se mostra compatível com os parâmetros legais e constitucionais do direito à saúde e à dignidade humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, impõe aos entes federativos a responsabilidade solidária pela garantia do tratamento médico necessário aos cidadãos.

2. A internação compulsória de dependente químico é medida excepcional, mas pode ser determinada judicialmente quando comprovada, por laudo médico circunstanciado, a ineficácia dos tratamentos ambulatoriais e o risco à integridade do paciente ou de terceiros.

3. Laudo médico subscrito por profissional devidamente registrado no CRM é suficiente para fundamentar a medida, desde que descreva de forma clara o quadro clínico e a necessidade da internação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 13.840/2019, arts. 23-A e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/ED (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 15.04.2020; STF, AgR no RE nº 1.224.214, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 15.05.2020; STF, AgR no RE nº 1.394.316, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.02.2023; STJ, AgInt no RMS nº 70.219/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJe 21.09.2023; STJ, AgInt no CC nº 194.111/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, DJe 30.06.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.114.094/AM, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 19.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50
18178-73
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
OS
:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Decorre de imposição constitucional expressa, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
(artigo 196,
caput
, da Constituição Federal de 1988)
.

Como ente integrante do Sistema Único de Saúde -
SUS
, o
Estado do Espírito Santo
não pode furtar-se em fornecer
o tratamento médico

adequado
para qualquer cidadão com necessidade comprovada e que não tenha meios ou recursos para
custe
á
-lo
, sob pena de estar, em verdade, negando o direito à saúde, e consequentemente o próprio direito à vida, que é a razão maior para que o Estado tenha a obrigação de garantir saúde para todos.

A jurisprudência do STF e a do STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante a oferta de tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Na esfera do STF, destaco os seguintes julgados, a título de exemplo:
ED no
RE
nº
855.178, Relator
Min. Luiz Fux
, Tribunal Pleno,
repercussão geral – tema nº 793, DJe de 15/04/2020;

AgR no
RE
nº
1.224.214, Relator
Min. Gilmar Mendes
, Segunda Turma,
DJe de
15/05/2020;
AgR no
RE
nº
1.394.316, Relatora
Ministra Cármen Lúcia, DJe de 07/02/2023.

Já no âmbito do STJ, faço referência aos arestos que seguem: AgInt no RMS n
º
70.219/GO,
R
elator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/9/2023; AgInt no CC n
º
194.111/PR,
R
elator Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 30/6/2023; AgInt no AREsp n
º
2.114.094/AM,
R
elator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 19/12/2022.

Ao dispôr sobre os
tratamento
s
destinado
s
a
usuários de substâncias que causam dependência química,
a
Lei nº 13.840/2019

prevê que
a internação, em qualquer de suas modalidades,
só

será
indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes,
devendo ser
priorizado o tratamento ambulatorial
1
.

Outrossim, que a
internação de dependentes
químicos
“deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação”
(Lei nº 13.840/2009,
art. 23-A, §2º
)
.

O s laudo s médico s anexado s
aos autos, elaborado
s
pel
o
médic
o
responsável pelo tratamento
d
a
paciente

Jaqueline Rocha da Silva
,
com registro no CRM/ES,
atesta
m
que
el
a
apresenta
quadro de dependência química, com uso abusivo de álcool e outras substâncias psicoativas, com episódios de surto psicótico, alterações de comportamento, perturbação da ordem, hostilidade,
agre
s
sividade
e impulsividade, revelando diagnóstico “compatível com psicose aguda” (id
s
.
nº 54443925 e
28697888).

Ao solicitar a internação compulsória,
o
médic
o
afirm
a que

a
paciente
faz uso de medicamentos controlados, porém
não segue o tratamento proposto em ambiente ambulatorial, ressaltando que
ela
“representa risco para
si e para terceiros devido a suas atitudes inconsequentes”
.

Destarte, o
s

laudo s médico s apresentado s atende m
ao disposto
no art. 23-A, da
Lei nº 13.840/2019
.

A
verbe-se, noutra parte, que

as provas anexadas nos ids. nº 54734381 a 54443926, comprovam que
a
paciente teve um episódio recente de surto psicótico devido ao uso abusivo de álcool, chegando a transitar nua em via pública, agredindo familiares
e terceiros
, o que reforça a necessidade e a urgência da internação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

1
- Art. 23-A.
O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

I - articular a atenção com ações preventivas que atinjam toda a população;

II - orientar-se por protocolos técnicos predefinidos, baseados em evidências científicas, oferecendo atendimento individualizado ao usuário ou dependente de drogas com abordagem preventiva e, sempre que indicado, ambulatorial;

III - preparar para a reinserção social e econômica, respeitando as habilidades e projetos individuais por meio de programas que articulem educação, capacitação para o trabalho, esporte, cultura e acompanhamento individualizado; e

IV - acompanhar os resultados pelo SUS, Suas e Sisnad, de forma articulada.

§6º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)